Tribunal: TJMT
Processo: 1004616-47.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004616-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO AUGUSTO MONTANHER - CPF: 032.893.991-92 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR CRUZEIRO MAGALHAES DOURADO - CPF: 040.714.591-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

1004616-47.2025.8.11.0000

PACIENTE: RICARDO AUGUSTO MONTANHER
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM CURSO. PREVISÃO DE AUDIÊNCIA DESIGNADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM VÁLIDA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA DO PACIENTE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR QUESTÕES DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O TRATAMENTO NÃO PODE SER REALIZADO INTRAMUROS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Ricardo Augusto Montanher, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, sob alegação de constrangimento ilegal na manutenção de sua prisão preventiva nos autos nº 1028882-26.2024.8.11.0003, em que responde pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva.

A defesa sustenta que:

Há excesso de prazo na custódia cautelar, pois o paciente está preso desde 27/10/2024, sem que a instrução tenha sido concluída.

A decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação, sendo nula por se tratar de decisão per relationem.

A prisão preventiva viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

O paciente possui problemas de saúde, necessitando de tratamento fora da unidade prisional, o que justificaria a concessão da prisão domiciliar.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se há excesso de prazo na custódia cautelar do paciente; (ii) se a decisão que manteve a prisão preventiva é desfundamentada por ser per relationem; (iii) se a prisão preventiva viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando a substituição por medidas cautelares alternativas; e (iv) se o estado de saúde do paciente exige sua transferência para prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, pois a instrução processual está em curso e já há audiência designada, não havendo desídia do juízo ou do Ministério Público. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, se os atos processuais estão sendo regularmente realizados, não há ilegalidade a ser sanada via habeas corpus.

A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante da reincidência do paciente, que possui múltiplas condenações anteriores por crimes patrimoniais e outros delitos. A fundamentação per relationem é válida, desde que remeta a decisão anterior suficientemente motivada, o que ocorreu no caso.

A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas é inviável, pois o paciente é reincidente e a segregação cautelar se justifica para evitar a reiteração delitiva, conforme previsto no art. 312 do CPP.

O pedido de prisão domiciliar por motivos de saúde não encontra respaldo nos autos, pois a unidade prisional foi oficiada para prestar atendimento médico ao paciente, garantindo o tratamento necessário. Não há provas de que o sistema prisional seja incapaz de fornecer a assistência de que o paciente necessita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

Não há excesso de prazo na prisão preventiva quando a instrução processual está em curso e os atos processuais estão sendo regularmente praticados.

A decisão que mantém a prisão preventiva pode ser fundamentada per relationem, desde que remeta a uma decisão anterior devidamente motivada, o que não configura nulidade.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inviável quando há risco concreto de reiteração delitiva, especialmente no caso de reincidência do réu.

A concessão de prisão domiciliar por questões de saúde exige prova inequívoca de que o tratamento necessário não pode ser realizado dentro do sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4º, II; CPP, arts. 312, 319; STJ, Súmula 52.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 207593 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022; STJ, AgRg no HC 807.420/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 15/05/2023; TJMT, NU 1013746-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 18/07/2023.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

1004616-47.2025.8.11.0000

PACIENTE: RICARDO AUGUSTO MONTANHER
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor
RICARDO AUGUSTO MONTANHER
, contra ato omissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis nos autos nº. 1028882-26.2024.8.11.0003, por não ter formado a culpa.

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) há constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que o paciente se encontra preso desde de 27/10/2024, ou seja, há mais de 03 (três) meses, sem que a instrução processual tenha se encerrado; 2) ausência de fundamentação na decisão do juízo de origem que manteve a segregação cautelar do paciente; 3) a segregação cautelar ofende o princípio da proporcionalidade e razoabilidade; 4) o paciente faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas; 5) o paciente possui problemas de saúde e precisa realizar tratamento de saúde fora da unidade prisional.

Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

Pleito liminar indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pela denegação da ordem, assim ementando:

“Habeas corpus. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Prisão em flagrante convertida em preventiva.

1) Pretendida revogação sob alegação de ausência de fundamentação. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada no resguardo da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva. Paciente que ostenta duas condenações anteriores (reincidente).

2) Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes ao caso concreto.

3) Inviabilidade de concessão da prisão humanitária domiciliar por doença grave. Possibilidade de tratamento intramuros, conforme consta das informações.

4) Inocorrência de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade das cautelares. Prisão preventiva que não se confunde com prisão oriunda de condenação penal definitiva. Precedentes. Crime supostamente praticado pelo paciente que tem previsão de pena superior a 4 (quatro) anos, o que, somado à reincidência, é suficiente para rechaçar a tese aventada. Possibilidade de fixação do regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

5) Parecer pela denegação da ordem." (sic)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025